Tribunal: TJBA
Processo: 8012288-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012288-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNA JULIANA FRANCA SILVA CANUTO Advogado(s): VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO (OAB:BA46824-A) AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO ONDINA APART HOTEL RESIDENCIA Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO (OAB:BA13325-A) ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS RENÚNCIA DE MANDATO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECLARADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA RECONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. O direito à gratuidade de justiça deve ser deferido quando a parte, pessoa natural, comprova incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, situação agravada pela responsabilidade por dependentes e ausência de renda própria disponível. A prescrição da pretensão de cobrança deve ser afastada quando o credor demonstra diligência nas tentativas de localização da devedora, aplicando-se a Súmula 106 do STJ se a demora na citação decorre de entraves inerentes ao mecanismo judiciário ou à localização da ré. A ausência de intimação judicial pessoal para constituir novo patrono após a renúncia de mandato não gera nulidade quando comprovada a ciência inequívoca da parte acerca do desligamento do advogado (art. 112 do CPC), incumbindo-lhe o ônus da regularização processual. A intimação pessoal do devedor é condição indispensável para o início da fase de cumprimento de sentença nos casos em que não há advogado constituído nos autos, sendo que a sua falta acarreta nulidade dos atos subsequentes e impede a incidência de encargos moratórios. Caracteriza-se o julgamento ultra petita quando a sentença condena a parte a pagar valores referentes a período diverso e mais extenso do que o expressamente pleiteado na petição inicial, o que impõe a adequação da condenação aos limites do pedido. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012288-18.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BRUNA JULIANA FRANCA SILVA CANUTO e, como agravado, CONDOMINIO EDIFICIO ONDINA APART HOTEL RESIDENCIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA